Tribunal: TJMT
Processo: 1028543-21.2022.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028543-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (atual denominação de B2W COMPANHIA DIGITAL e incorporadora das LOJAS AMERICANAS S.A.)
, contra a sentença proferida pelo NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que julgou improcedentes os Embargos à Execução e ainda condenou o apelante ao pagamento das despesas e honorários fixados em 10% do valor da execução.

A apelante sustenta a nulidade do processo administrativo e da multa imposta em decorrência da violação aos princípios da culpabilidade, pessoalidade, intranscendência e individuação da pena.

Assevera que não há conflito, pois a reclamação efetuada pelo consumidor foi imediatamente resolvida na audiência junto ao Procon, com o reembolso da diferença (valor ofertado - valor no pedido).

Defende ainda, que a multa imposta não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade até porque apenas um consumidor foi lesado, demonstrando o cunho confiscatório.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento acerca da invalidade da imposição de multa que ultrapasse o valor do próprio bem que o sustentou.

Diante de tais argumentações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no processo administrativo ou a redução da sanção administrativa.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e, para tanto, sustenta a nulidade do processo administrativo, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E ainda, aduz que a multa aplicada é excessiva, além de possuir caráter confiscatório e, alternativamente, pugna pela redução da multa.

Observa-se do processo executivo que originou os presentes embargos à execução, visava à cobrança de crédito não tributário referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, representado pela Certidão da Dívida Ativa n.º 021444235, no valor de R$ 89.508,06 (oitenta e nove mil reais quinhentos e oito reais e seis centavos).

O juízo singular entendeu que não há ilegalidade quanto à aplicação da multa e tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgando improcedentes os embargos.

Pois bem. Inicialmente cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

A condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Além do que, os referidos atos devem estar em consonância com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5081447-78.2021.8.13.0024, Relator: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023) (g.n.)

Destaca-se que a penalidade da multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Outrossim, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)
” (g.n.)

O PROCON ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa deve demonstrar, com clareza, a norma violada, a gravidade da infração e a sua condição econômica.

No caso em debate, observa-se do processo administrativo que
um consumidor
registrou reclamação junto ao Procon, sob o argumento de ter recebido, no dia 27/12/2014, e-mail com oferta de uma Smart TV Led 40 Polegadas Samsung, pelo valor de R$ 1.049,00, contudo, ao efetuar a compra via boleto, o mesmo foi emitido no valor de R$ 1.499,00 (Id. 207653833) e, por isso, pleiteou o reembolso da diferença que foi restituída pela apelante consoante comprovação nos autos.

Analisando detidamente o processo administrativo mencionado (Id. 207653833), verifico que o valor da multa fixada (R$ 40.000,00) não obedeceu aos parâmetros dispostos no Código de Defesa do Consumidor, sendo muito superior ao suposto prejuízo.

É sabido que a imposição de multa deve pautar-se pelo Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, além da gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a renovação da prática ilegal.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM A CORRETA MINORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O PROCON é o órgão competente para analisar e julgar, na esfera administrativa, a violação das cláusulas contratuais estipuladas entre fornecedor e consumidor na relação de consumo. 2 –
No entanto, há de se ressaltar que a multa aplicada a Administradora do Consórcio administrativamente se mostra exorbitante e desarrazoada, porquanto tenho como acertada a decisão proferida pelo Magistrado da instância de piso de minoração do valor da multa para 20% do valor antes estabelecido
. 3 – De acordo com o artigo 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados sobre o valor do proveito econômico, razão pela qual se a Administradora do consórcio obteve êxito em minorar a multa em 20%, assim o seu patrono faz jus a proporção de 20% de honorários, bem como o Procurador do Município faz jus à 80% desse valor.”
(TJ-MT - AC: 00006342420138110045 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido em parte.”
(TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA REDUZIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se na sua nulidade, tampouco da multa aplicada.

2.
A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito
.”
(N.U 0002278-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (g.n.)

Dessa forma, ante os parâmetros do artigo 57 do CDC e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se excessiva a multa imposta, o que impõe a sua redução para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos legais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para determinar redução da multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por conseguinte, condenar as partes ao pagamento dos ônus de sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios já arbitrados, a serem recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados, nos termos do artigo 86, do CPC, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Ressalte-se, contudo, que o Estado e o Município são isentos do pagamento das custas, conforme preceitua o artigo 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC e parágrafo único do artigo 4º do Provimento nº. 27/2004-CM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024